Tribunal: TJMT
Processo: 1000770-02.2019.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000770-02.2019.8.11.0010
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADOS: BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA e OUTROS
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO – TRANSCURSO DO BIÊNIO LEGAL – EXECUÇÃO DO PLANO APROVADO – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO EFETIVO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA INDIVIDUAL DE OBRIGAÇÕES REMANESCENTES – ARTS. 61, 62 E 63 DA LEI No 11.101/2005 – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ E TJMT APLICADO – O TRANSCURSO DO PRAZO DE DOIS ANOS, SEM DEMONSTRAÇÃO CABAL DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PLANO, AUTORIZA O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL POR SENTENÇA, NOS TERMOS DO ART. 63 DA LRF, SEM PREJUÍZO DO EXERCÍCIO DAS VIAS INDIVIDUAIS DE EXECUÇÃO OU DO PEDIDO DE FALÊNCIA, CONFORME O ART. 62 DA MESMA LEI – SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.
Não há nulidade na ausência de intimação da sentença homologatória, porquanto o patrono do Banco do Brasil encontrava-se regularmente habilitado no sistema processual, sendo suficiente a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do art. 272, §§ 2o e 5o do CPC.
A parte apelante sustenta a impossibilidade de encerramento da recuperação judicial por ausência de comprovação do cumprimento do plano, especialmente em relação ao próprio recorrente. No entanto, a administradora judicial afirmou não ter havido inadimplemento voluntário, mas sim ausência de fornecimento de dados bancários pelo próprio credor, inviabilizando o pagamento.
Conforme parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a ausência de quitação parcial não impede o encerramento da recuperação, podendo o credor inadimplido valer-se da via da execução específica ou requerer a falência, nos termos dos arts. 62 e 94 da Lei no 11.101/2005.
A cláusula contratual que previa subclasse quirografária bancária foi corretamente afastada, por afrontar o princípio da paridade entre credores da mesma classe.
Demonstrado o substancial cumprimento das obrigações do plano no biênio previsto no art. 61 da Lei no 11.101/2005, e inexistente notícia de inadimplemento capaz de justificar a convolação em falência, o encerramento do processo recuperacional é medida que se impõe, conforme autorizado pelo art. 63 da LRF.
Reiterados julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reforçam a desnecessidade de prova de adimplemento integral após o biênio legal, autorizando o credor a se valer das vias autônomas previstas em lei para resguardar seus direitos, inclusive por meio de execução específica.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000770-02.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA - CNPJ: 73.982.340/0001-39 (APELADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 11.267.299/0001-61 (APELADO), MAJESTIC CONVENIENCIA LTDA - ME - CNPJ: 03.121.340/0001-69 (APELADO), CREDORES (APELANTE), MABILLE GERMANO SILVA - CPF: 046.744.361-09 (ADVOGADO), LETICIA BORGES POSSAMAI - CPF: 031.743.411-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RHAMAEL THEODORUS YOHANNES OLIVEIRA SHILVA GOMES VILLAR - CPF: 734.436.971-00 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (APELANTE), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS RONDONIA LTDA - CNPJ: 11.567.074/0001-20 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), WIDAL & MARCHIORETTO LTDA - CNPJ: 10.269.578/0001-00 (APELANTE), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), HELDER GUIMARAES MARIANO - CPF: 811.428.031-04 (ADVOGADO), RAIZEN S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23 (APELANTE), GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - CPF: 284.255.358-67 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), DIPECARR DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS PARA CARRETAS LTDA - CNPJ: 74.607.839/0001-29 (APELANTE), NIVALDO FERNANDES GUALDA JUNIOR - CPF: 272.551.608-08 (ADVOGADO), IGOR GUEDES SANTOS - CPF: 422.542.818-44 (ADVOGADO), MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A - CNPJ: 43.214.055/0001-07 (APELANTE), MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO), AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0031-28 (APELANTE), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS RONDONIA LTDA - CNPJ: 11.567.074/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO – TRANSCURSO DO BIÊNIO LEGAL – EXECUÇÃO DO PLANO APROVADO – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO EFETIVO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA INDIVIDUAL DE OBRIGAÇÕES REMANESCENTES – ARTS. 61, 62 E 63 DA LEI No 11.101/2005 – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ E TJMT APLICADO – O TRANSCURSO DO PRAZO DE DOIS ANOS, SEM DEMONSTRAÇÃO CABAL DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO PLANO, AUTORIZA O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL POR SENTENÇA, NOS TERMOS DO ART. 63 DA LRF, SEM PREJUÍZO DO EXERCÍCIO DAS VIAS INDIVIDUAIS DE EXECUÇÃO OU DO PEDIDO DE FALÊNCIA, CONFORME O ART. 62 DA MESMA LEI – SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há nulidade na ausência de intimação da sentença homologatória, porquanto o patrono do Banco do Brasil encontrava-se regularmente habilitado no sistema processual, sendo suficiente a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do art. 272, §§ 2o e 5o do CPC.

A parte apelante sustenta a impossibilidade de encerramento da recuperação judicial por ausência de comprovação do cumprimento do plano, especialmente em relação ao próprio recorrente. No entanto, a administradora judicial afirmou não ter havido inadimplemento voluntário, mas sim ausência de fornecimento de dados bancários pelo próprio credor, inviabilizando o pagamento.

Conforme parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a ausência de quitação parcial não impede o encerramento da recuperação, podendo o credor inadimplido valer-se da via da execução específica ou requerer a falência, nos termos dos arts. 62 e 94 da Lei no 11.101/2005.

A cláusula contratual que previa subclasse quirografária bancária foi corretamente afastada, por afrontar o princípio da paridade entre credores da mesma classe.

Demonstrado o substancial cumprimento das obrigações do plano no biênio previsto no art. 61 da Lei no 11.101/2005, e inexistente notícia de inadimplemento capaz de justificar a convolação em falência, o encerramento do processo recuperacional é medida que se impõe, conforme autorizado pelo art. 63 da LRF.

Reiterados julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reforçam a desnecessidade de prova de adimplemento integral após o biênio legal, autorizando o credor a se valer das vias autônomas previstas em lei para resguardar seus direitos, inclusive por meio de execução específica.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000770-02.2019.8.11.0010

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:

BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara, Juíza de Direito
Laura Dorilêo Cândido
, a qual proferiu sentença que decretou o encerramento da Recuperação Judicial no. 1000770-02.2019.8.11.0010 da parte recuperanda apelada
BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA
e
OUTROS
, na forma do art. 63 da Lei no. 11.101/2005.

Nas razões do apelo Id. 264426677 a parte apelante aduz a incorreção da sentença recorrida aos argumentos, em suma, de que: a importância não fora comprovada pelas recuperandas, sendo que ela não recebera o valor devido informado; o plano de recuperação judicial é a peça mais importante do procedimento, contendo a discriminação dos meios de recuperação a serem empregados e a demonstração de viabilidade econômica; diante do não cumprimento do plano, poderá o juiz convolar o feito em falência, conforme previsão legal; a sentença deixou de analisar e requisitar matéria indispensável, qual seja, os comprovantes de pagamento deste credor, o que compromete o andamento processual; não pode o feito ser encerrado sem a devida comprovação de adimplemento das obrigações assumidas com os credores; foi anulada, indevidamente e sem motivação, a cláusula do aditamento ao plano de recuperação judicial que criava a subclasse quirografária bancária, a qual estabelecia como condição de adesão a inexistência de demandas judiciais contra os devedores; a aprovação ou rejeição do plano compete exclusivamente aos credores, cabendo ao juízo apenas o papel de fiscal da legalidade, o que não foi respeitado na hipótese; diante da imposição da cláusula, o Banco do Brasil aderiu à subclasse, renunciando a medidas judiciais, mas acabou prejudicado em virtude da posterior anulação da cláusula; após a aprovação, as recuperandas deixaram de cumprir o plano; a sentença que homologou o plano foi publicada sem a devida intimação do Banco do Brasil, conforme apontado em petições, e, embora tenha havido despacho determinando providências, a republicação da sentença não ocorreu até o momento;

Pede que seja reformada a sentença recorrida para determinar o seguimento da recuperação judicial, bem como o cumprimento do plano com o pagamento das parcelas vencidas, sob pena de convolação da recuperação judicial em falência, nos termos do art. 61 § 1o e 73, inciso IV da Lei no. 11.101/2005.

Nas contrarrazões Id. 264426706, a parte autora apelada aduz, em suma, que: houve cumprimento substancial do plano de recuperação judicial; o encerramento do processo está em conformidade com a Lei no. 11.101/2005; a inadimplência apontada não configura causa suficiente para convolação da recuperação em falência; a cláusula que previa a criação da subclasse quirografária bancária violava o princípio da paridade entre os credores da mesma classe, motivo pelo qual foi corretamente anulada; a condição de adesão à subclasse — renúncia a ações judiciais — era abusiva e contrária ao ordenamento jurídico; a sentença foi regularmente publicada, sendo infundada a alegação de ausência de intimação, uma vez que o patrono do apelante figura nos autos com habilitação para receber comunicações via Diário da Justiça Eletrônico. Pedem o desprovimento do apelo.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça no Id. 270909381, de lavra do Procurador de Justiça
Flávio Cézar Fachone
, pelo
desprovimento
do recurso.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo no Id. 265178793.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso porque atendidos os pressupostos de admissibilidade.

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
Banco do Brasil S.A.
, inconformado com a r. sentença que, proferida nos autos da ação de recuperação judicial ajuizada por
Bassnuf Rodrigues & Cia Ltda
,
Brassnuf Rodrigues Transportadora Ltda ME
e
Majestic Conveniência Ltda
, decretou o
encerramento da recuperação judicial
, nos termos do art. 63 da Lei n°. 11.101/2005
.

Eis o teor da sentença recorrida na parte que interesse a análise da insurgência recursal:

“Vistos etc.

BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA, BRASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA ME e MAJESTIC CONVENIENCIA LTDA, todos devidamente qualificados, ingressaram com pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com fundamento na Lei n. 11.101/05, que teve deferido seu processamento em 30/04/2019, condicionado ao refazimento de sua contabilidade, estabelecendo prazo de 100 dias para tanto, nomeando-se Glaucia Albuquerque Brasil como administradora judicial e dando-se início ao prazo de blindagem (id. 19730702).

Expediu-se o edital de aviso aos credores sobre o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial, constando a relação de credores, dando-se início à fase judicial de análise de créditos e abrindo-se prazo para que os credores manifestassem objeções ao plano de recuperação judicial (id. 20104460 e 20331877).

O plano de recuperação judicial foi apresentado ao id. 21249585 juntamente com laudos de viabilidade econômico-financeira e avaliação dos bens e ativos das empresas e proposta de pagamento dos credores.

A administradora judicial apresentou a relação de credores ao id. 22087868.

O plano de recuperação judicial foi recebido ao id. 22173703, determinando-se sua publicação por edital.

Os credores Banco Santander S.A., Widal & Marchioretto LTDA, Copralon Comercial de Produtos Alimentícios Londrina LTDA, Banco do Brasil S/A, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado, Banco Bradesco S.A., Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste LTDA, Raízen Combustíveis S.A. apresentaram objeções ao plano, pelo que foi convocada a Assembleia Geral de Credores (id. 25818535).

O prazo de blindagem foi prorrogado até a realização da assembleia geral de credores (id. 26464953).

O credor Banco Bradesco S/A apresentou cautelar requerendo que seu voto em AGC fosse realizado sobre monta indicada em incidente de impugnação ao crédito pendente de julgamento (id. 29373870), porém restou prejudicada ante ao julgamento da impugnação (id. 29471956).

O credor Banco Santander (Brasil) S.A. indicou possível parentesco de credor da Classe I com os sócios das empresas recuperandas (id. 34121959), contudo foram acostadas declarações de não parentesco assinadas pelos sócios (id. 37777144).

A administradora judicial informou nos autos o inadimplemento de sua remuneração (id. 34282664) e, após várias intimações para pagamento, inclusive com proposta de parcelamento recusada (id. 39465528 e 40429924), as recuperandas foram intimadas pela derradeira vez para pagarem o importe, sob pena de penhora
online
(id. 41341525), porém afirmaram que não possuem recursos financeiros para adimplir o débito, pleiteando o parcelamento outra vez (id. 42358974).

A assembleia geral de credores não se instalou na primeira convocação (id. 29480932) e na segunda convocação os credores deliberam pela suspensão do conclave (id. 29694496) retornando em 05/08/2020, quando suspenso novamente (id. 36070071), retornando outra vez em 09/09/2020 quando então aprovado o plano de recuperação judicial com alterações (id. 38643574).

O Ministério Público apresentou parecer e diversos pedidos ao id. 38331783, contudo as matérias foram consideradas preclusas, pois decididas durante o trâmite da ação (id. 39109442).

Determinou-se que as recuperandas apresentassem as certidões negativas de débitos tributários (id. 39109442), determinação atendida ao id. 40898931.

O credor Banco Santander (Brasil) S.A. apresentou objeção ao plano de recuperação judicial aprovado, aduzindo que houve a quebra de paridade dos credores bancários, ante a criação de subclasses entre credores; sustentando também que a liberação dos garantidores (avalistas) aprovada no plano afronta expressamente o disposto no artigo 48, § 1o, da Lei 11.101/05; defendendo ainda a ilegalidade da previsão de extinção dos processos relacionados a créditos concursais, afirmando que os efeitos devem ser suspensos; aduzindo, por fim, que a previsão que determina a designação de nova assembleia geral de credores em caso de descumprimento do plano é ilegal, pois a lei prevê a imediata convolação em falência.

As recuperandas se manifestaram pela homologação do plano de recuperação judicial, concedendo-lhes a recuperação judicial com a baixa dos apontamentos em órgãos de proteção ao crédito e supressão das garantias processuais (id. 44117806).

O Ministério Público foi instado a se manifestar acerca do plano de recuperação judicial aprovado e apresentou o parecer de id. 44980762, primeiro reiterando pedidos do parecer de id. 38331783 e, quanto ao plano de recuperação judicial, afirmando que existem objeções dos credores que são de caráter negocial; também que não houve a violação da paridade entre credores; sustentando ainda que a previsão da suspensão da exigibilidade dos créditos junto aos avalistas está em desconformidade com o artigo 49, § 1o e 59,
caput
, da LRF; também que a previsão de extinção das ações movidas contra as recuperandas viola o artigo 6o da LRF; opinando que a previsão de convocação de nova assembleia geral de credores em caso de descumprimento do plano viola o artigo 73, inciso IV, da LRF; ainda que a previsão de venda direta de bens do ativo imobilizado prescinde de prévia autorização judicial; e argumentando, por fim, que a previsão de encerramento da recuperação judicial antes do biênio legal está em desconformidade com o artigo 61 da LRF.

O plano de recuperação judicial foi homologado em 16/12/2020 (id. 45955208).

A administradora-judicial apresentou relatórios mensais aos id. 48109535, 49071652, 51077124, 53551974, 53765945, 53867246, 55770965, 58192117, 60704891, 63176792, 65522989, 67955362, 70255302, 72793223, 73772909, 75982590, 79669603, 82571825, 92572096, 104067368, 106403825, 106403825, 110160263, 112535064, 115400218, 117785945, 123510172 e 126164292.

Ao id. 48614447 foi reconhecida a essencialidade do veículo

marca Mercedes Benz, Modelo ATEGO 2425, ano/modelo 2011/2011, chassi 9BM958096BB811069, placa OAT6915, cor branca.

O Banco do Brasil se manifestou ao id. 88508947, alegando o descumprimento do plano recuperacional.

Posteriormente, houve bloqueio parcial do valor remanescente referente aos honorários da AJ (id. 86484802).

Com vista dos autos, a Administradora Judicial requereu a intimação do Banco do Brasil para que especificasse quais das obrigações não foram cumpridas (id. 118563587).

A administradora-judicial apresentou ainda, relatório circunstanciado sobre a execução do plano de recuperação, oportunidade em que pugnou pelo encerramento do processo, eis que finalizado o período de 02 (dois) anos de fiscalização estabelecido pela LRJ, não se justificando mais o seu acompanhamento, e havendo obrigações decorrentes, estas serão tratadas como comuns, permitindo aos seus titulares execuções próprias, e caso seja necessário, até mesmo o pedido de falência (id. 120656406).

Diante do pedido de encerramento da recuperação judicial apresentado pela administradora judicial, determinou-se a intimação dos credores para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como vista dos autos ao MPE para manifestação (id. 121206348).

Com vista dos autos, o Ministério Público não se manifestou.

O Banco Bradesco S/A e o Banco Santander S/A se manifestaram, respectivamente aos id. 122265692 e id. 122302482, pleiteando a intimação das recuperandas para que apresentassem comprovantes de pagamento, visto não haver notícias sobre o cumprimento.

Por sua vez, o Banco do Brasil S/A se manifestou ao id. 122803383.

Por fim, a Administradora Judicial apresentou novo relatório ao id. 126164292, reiterando o pedido de encerramento da recuperação judicial, esclarecendo ainda que em 15/06/2023 as recuperandas encaminharam recibos de pagamento referentes ao Banco Santander e Banco Bradesco, conforme fluxo de pagamento de id. 126164298.

Esclareceu também a AJ, ao id. 123510172, que não houve o adimplemento das parcelas em atraso em relação ao Banco do Brasil, vez que o credor não informou seus dados bancários para tanto.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Passo à análise do pedido de encerramento da presente recuperação judicial.

Os artigos 61 e 62, da Lei n.o 11.101/2005, estabelecem o seguinte:

Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência.
(Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020)

§ 1o Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 73 desta Lei.

§ 2o Decretada a falência, os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação judicial.

Em uma interpretação sistemática dos artigos 61 e 62 da Lei 11.101/05, o estado de recuperação judicial da empresa deverá ter duração de dois anos, na medida em que o devedor deve cumprir todas as obrigações previstas no plano que se vencerem “até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial”.

Nesse passo, vale lembrar que o intuito da norma é conferir um estado provisório até que se dê a superação da crise econômico-financeira em que se encontrava a empresa recuperanda, não tendo sentido jurídico eternizar tal situação, de modo que uma vez cumpridas as obrigações pelo devedor, no prazo estabelecido na norma, a recuperação judicial será encerrada por sentença.

Extrai-se da manifestação da administradora judicial de Id. 126164292 que esta pugnou pelo encerramento do processo, eis que finalizado o período de 02 (dois) anos de fiscalização estabelecido pela LRJ, não se justificando mais o seu acompanhamento.

In casu
, o plano de recuperação judicial foi homologado em 16/12/2020 (id. 45955208), ou seja, há mais de 02 (dois) anos, sendo que, diante da inexistência de notícia de descumprimento das obrigações avençadas no Plano de Recuperação, não resta outra providência senão encerrar a presente Recuperação Judicial, até para não eternizá-la.

Tanto assim é que os “benefícios” previstos na Lei no 11.101/2005 não são
ad eternum
, mas, sim, temporários, visando oportunizar à empresa devedora reestruturar-se financeiramente para retomar, sem limitações, o exercício regular de suas atividades empresariais depois do oportuno impulso legal.

Nem os credores, nem as recuperandas podem aguardar
ad infinitum
o cumprimento das obrigações avençadas no Plano de Recuperação como condicionante obrigatório para a extinção do processo de recuperação judicial, que não prevê apenas “benefícios” para as empresas, mas também lhes limita o livre exercício da atividade empresarial.

Nessa linha do entendimento vejamos o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA DE ENCERRAMENTO – CREDOR ALEGA A IMPOSSIBILIDADE DE ENCERRAMENTO EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA – RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL QUE ATESTA O CUMPRIMENTO E OPINA PELO ENCERRAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Evidenciado o cumprimento do plano de recuperação judicial no interstício do biênio de fiscalização a que alude o "caput" do art. 61 da Lei no 11.101/2005, evidencia-se correta a sentença de encerramento do processo, nos termos do art. 63 da mesma lei.(N.U 0013201-31.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ENCERRAMENTO – POSSIBILIDADE – DECURSO DO PRAZO DE 02 ANOS APÓS A SUA CONCESSÃO E ADIMPLEMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NESSE PERÍODO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 58 E 61 DA LEI N.o 11.101/2005 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Correta a decisão que encerra o processo de recuperação judicial da empresa quando transcorrido o prazo de 02 (dois) anos da decisão que a concede e não se verifica o inadimplemento de todas as obrigações assumidas no plano nesse período, nos termos dos artigos 58 e 61 da Lei n.o 11.101/2005.Eventual existência de impugnações de crédito pendentes de julgamento não representa óbice ao encerramento da recuperação judicial pois os credores cobrarão seu crédito individualmente da devedora.(N.U 0005188-97.2010.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

E, conforme consta, nenhuma pendência verificável a se interpor ao enceramento da recuperação judicial almejada.

Com efeito, o encerramento da recuperação judicial não está vinculado à consolidação do rol de credores. Pelo contrário, o encerramento do processo de Recuperação Judicial, por si só, obviamente não desobriga as empresas recuperandas de cumprirem todas as obrigações avençadas no Plano de Recuperação aprovado pela Assembleia Geral de Credores.

Inexiste, portanto, prejuízo aos titulares dos créditos, pois poderão lançar mão das medidas judiciais que entenderem adequadas em caso de eventual descumprimento do referido plano.

Calha ressaltar que se homologa o quadro de credores no estado em que se encontrar no momento de encerramento da recuperação judicial. Entretanto, sua exigência e eventual crédito ali não consignado pode ser exigido pelo credor, através das medidas judiciais cabíveis.

Não bastasse, analisados os relatórios mensais apresentados pela administradora judicial ao longo do processo de recuperação judicial, é aferido que as recuperandas já superaram a crise econômica, significativamente, que ensejou o ajuizamento da presente recuperação judicial,
tendo inclusive elevado o número de funcionários.

Inclusive, já efetuaram o pagamento de parcela significativa dos seus credores, não havendo notícias acerca do inadimplemento de créditos extraconcursais, mostrando-se exauridas as finalidades da recuperação judicial para as empresas recuperandas.

Por fim, vale consignar que a Administradora Judicial apresentou novo relatório ao id. 126164292, reiterando o pedido de encerramento da recuperação judicial, esclarecendo, ainda, que em 15/06/2023 as recuperandas encaminharam recibos de pagamento referentes ao Banco Santander e Banco Bradesco, conforme fluxo de pagamento de id. 126164298, bem como que não houve o adimplemento das parcelas em atraso em relação ao Banco do Brasil, vez que o credor não informou seus dados bancários para tanto (id. 123510172).

Ante o exposto, em observância aos referidos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, à luz dos princípios sobreditos, atento às manifestações da Administradora Judicial e do Ministério Público, ambas favoráveis,
julgo procedentes
os pedidos formulados pelas recuperandas e, com fundamento no art. 63 da Lei no 11.101/2005 (LRF),
DECRETO
o encerramento da Recuperação Judicial das empresas BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA, BRASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA ME e MAJESTIC CONVENIENCIA LTDA, nos seguintes termos e delimitações:

1) Determino que o Sr. Gestor Judiciário encaminhe os autos ao setor competente para levantamento de eventual saldo de custas judiciais a serem recolhidas, mediante certidão nos autos (art. 63, II);

2) Exonero a administradora judicial do encargo a partir da publicação desta sentença;

3) Eventuais direitos de credores, que não sejam objetos de impugnações/habilitações em andamento, deverão ser buscados por intermédio das vias ordinárias;

4) Comunique-se a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, e a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia para as providências cabíveis (art. 63, V);

5) Autorizo a exclusão, depois de transitada em julgado, da expressão “Em Recuperação Judicial” em todos os atos, contratos e documentos, firmados pelas devedoras, sujeitos ao procedimento de recuperação judicial, até então acrescida após o nome empresarial, na forma do art. 69 da LRF;

6)
HOMOLOGO
o
QUADRO-GERAL DE CREDORES CONSOLIDADO
pela administradora judicial, confeccionado nos termos do artigo 18, da Lei 11.101/2005, sem prejuízo da inserção de novos créditos, no caso de novas habilitações ou impugnações a serem ajuizadas. Consigno que o referido Quadro-Geral de Credores deverá ser publicado na Imprensa Oficial, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

7) Fixo o prazo de
05 (cinco) dias corridos
, para comprovação nos autos da publicação no Órgão Oficial, conforme determina o artigo 18, § único, da Lei 11.101/2005.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

(datado e assinado digitalmente)

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito”

(...)

Vistos e examinados.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Banco Bradesco S/A
(ID. 128288721)
e Banco do Brasil S/A
(ID. 128338392), em face da sentença de ID. 127558465, alegando omissão no pronunciamento.

Alegam ambos os embargantes, em síntese, que este juízo decretou o encerramento da recuperação judicial, sem que houvesse a comprovação do cumprimento do plano de recuperação aprovado em AGC.

Com vista dos autos, o Embargado pleiteou a rejeição dos embargos de declaração (ID. 128547222).

Vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

Decido.

Em que pese o manejo da peça recursal, não resta configurada qualquer das hipóteses do Art. 1.022, do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1
o
.

Quanto à suposta omissão, conforme lições de Daniel Amorrim Assumpção Neves, “A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado (...)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. p. 1715-1716. Salvador: JusPodivm, 2016).

Sendo assim,
in casu
é evidente que o embargante não possui qualquer razão, visto que tais vícios não estão presentes no pronunciamento vergastado.

Conforme muito bem explicado na sentença embargada, nem os credores, nem as recuperandas podem aguardar
ad infinitum
o cumprimento das obrigações avençadas no Plano de Recuperação como condicionante obrigatório para a extinção do processo de recuperação judicial, que não prevê apenas “benefícios” para as empresas, mas também lhes limita o livre exercício da atividade empresarial.

Com efeito,
o encerramento da recuperação judicial não está vinculado à consolidação do rol de credores. Pelo contrário, o encerramento do processo de Recuperação Judicial, por si só, obviamente não desobriga as empresas recuperandas de cumprirem todas as obrigações avençadas no Plano de Recuperação aprovado pela Assembleia Geral de Credores.

Inexiste, portanto, prejuízo aos titulares dos créditos, pois poderão lançar mão das medidas judiciais que entenderem adequadas em caso de eventual descumprimento do referido plano
.

Em verdade, a matéria desafiada nos embargos de declaração deve ser objeto de recurso, já que consiste em irresignação da parte recorrente à decisão proferida.

Ora, não cabe em sede de embargos de declaração, ainda que se fale em defeitos infringentes, a modificação de decisão com a qual a parte não concorda.

Desta forma, caso a parte entenda que não foi analisada alguma questão que alteraria a decisão, deve lançar mãos de outros meios processuais para tentar corrigir o vício apontado.

O que se percebe, é que o embargante pretende que seja reapreciada a questão e consequentemente proferida nova decisão, o que não se permite por meio de embargos de declaração.

Ante ao exposto, sem mais delongas,
conheço
dos embargos de declaração opostos por tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
, por não restar configuradas qualquer das hipóteses do Art. 1.022 do CPC.

Consequentemente, mantém-se incólume a sentença proferida.

Por fim, declaro reaberto o prazo recursal.

Intime-se o Banco do Brasil para, querendo, ratifique ou retifique o recurso interposto.

Em seguida, intime-se a recorrida para que apresente as contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo legal.

Decorrido o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para apreciação do recurso interposto.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

(datado e assinado digitalmente)

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito
”

Pois bem.

Primeiramente,
REJEITO
o argumento preliminar de suposta ausência de intimação da parte recorrente quanto ao teor da de sentença, isso porque patrono do Banco do Brasil encontrava-se devidamente habilitado nos autos, com cadastro eletrônico ativo, sendo a publicação da sentença realizada conforme os termos do art. 272, §§ 2o e 5o, do CPC, não havendo que se falar em nulidade ou cerceamento de defesa, a qual, aliás, foi amplamente exercida no recurso interposto.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

A insurgência da parte apelante fundamenta-se, em síntese, nos seguintes pontos: inexistência de comprovação do adimplemento das obrigações previstas no plano aprovado, especialmente aquelas em favor do recorrente; indevida anulação da cláusula do plano que criava a subclasse quirografária bancária; e ausência de intimação pessoal da sentença que homologou o plano de recuperação.

Nenhum dos argumentos merece guarida.

Acerca da pretensão recursal apresentada, oportuno citar as disposições legais que regem a temática, assim dispondo a Lei no. 11.101/05 no tocante:

"Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei
, o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial
.

§ 1o
Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência
, nos termos do art. 73 desta Lei.

§ 2o
Decretada a falência, os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação judicial
.

Art. 62.
Após o período previsto no art. 61 desta Lei, no caso de descumprimento

de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a

execução específica ou a falência
com base no art. 94 desta Lei.

Art. 63.
Cumpridas as obrigações vencidas no prazo previsto no caput do art. 61 desta Lei, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial e determinará
:"
(grifei)

Nesta toada, cediço que a recuperação judicial divide-se em fases: a
primeira
, com o deferimento do seu processamento; a
segunda
, com a aprovação do plano de credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença; e a
terceira
fase denomina-se de fase de execução, que compreende a fiscalização do cumprimento do plano de recuperação aprovado pelos credores.

No tocante ao encerramento da recuperação judicial, esclarece o autor Fábio Ulhôa Coelho:

“De duas formas diferentes se encerra a fase de execução do processo de recuperação judicial: cumprimento do plano de recuperação no prazo de até 2 anos ou pedido de desistência do devedor, que poderá ser apresentado a qualquer tempo e está sempre sujeita à aprovação pela assembleia geral de credores”
(
in
Manual de direito comercial: direito de empresa – 27a Ed., São Paulo: Saraiva, 2015)

Neste tear, lendo o teor do recurso, conclui-se que não prospera a pretensão de reforma da sentença de encerramento da recuperação judicial, na medida em que caso, de fato, tenha ocorrido o alegado descumprimento das obrigações dispostas no plano em favor da parte credora apelante, cabe a ela intencionar a execução específica da obrigação pela via autônoma judicial.

De fato, tratando-se de caso em que, escoado o prazo a que alude o
caput
do art. 61 da Lei no. 11.101/05, é o caso de encerramento da recuperação, conforme empreendido no édito recorrido, mormente porque a lei assegura ao credor a faculdade de executar especificamente o crédito ou a falência nos termos do art. 94 da Lei no. 11.101/05.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO RECUPERACIONAL (ART. 63 DA LEI No 11.101/2005) – ALEGADA PELA CREDORA CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL AUSÊNCIA DE PROVA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – REJEITADA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL – MÉRITO – AUSENTE CABAL DEMONSTRAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO – QUESTÃO QUE DEVE SER MELHOR ANALISADA NA ORIGEM – RESGUARDADA VIA DE EXECUÇÃO ESPECIFÍCA INDIVIDUAL PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – PEDIDO DE CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA DIRETAMENTE EM SEARA DE APELO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSENTE SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO JUÍZO DE ORIGEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em falta de interesse recursal, na medida em que, de fato, prima facie, se faz presente o interesse jurídico da parte recorrente em ver reformada a sentença recorrida, a qual, de certa forma, lhe trouxe o prejuízo ao lhe impedir, na seara do próprio processamento recuperacional, insurgir-se quanto ao indigitado descumprimento do plano de recuperação, se confundindo o cabimento ou não da insurgência com o próprio mérito do recurso, no sentido de provê-lo ou não. Cediço que a recuperação judicial divide-se em fases: a primeira com o deferimento do seu processamento; a segunda com a aprovação do plano de credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença; e a terceira fase denomina-se de fase de execução, que compreende a fiscalização do cumprimento do plano de recuperação aprovado pelos credores. Não prospera a pretensão de anular a sentença de encerramento da recuperação judicial, na medida em que caso de fato tenha ocorrido o alegado descumprimento das obrigações dispostas no plano em favor da parte credora Caixa, o que não é cabalmente demonstrado apenas pelas informações extraídas de seus sistemas informativos e deve ser objeto de confrontação e detido cotejo analítico da série de documentos apresentados pela parte recuperanda, cabe à ela intencionar a execução específica da obrigação pelas vias individuais.
Tratando-se de caso em que, escoado o prazo a que alude o caput do art. 61 da Lei no. 11.101/05, sem a notícia de descumprimento do plano, é o caso de encerramento da recuperação, conforme empreendido no édito recorrido, mormente porque a lei assegura ao credor a faculdade de executar especificamente o crédito ou a falência nos termos do art. 94 da Lei no. 11.101/05. Precedentes.
Não cabe à esta instância recursal apreciar diretamente o pedido para reconhecimento do descumprimento da obrigação e conseguinte convolação do processo recuperacional em falência, isso porque tal questão não foi apresentada ao juízo de origem, incorrendo em malfadada supressão de instância a análise e decisão da referida questão ineditamente apresentada somente ao este juízo ad quem. Recurso desprovido. Sentença mantida.”
(N.U 0001545-55.2011.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 30/03/2024)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FINDO O PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS.
OBRIGAÇÕES VINCENDAS
E IMPUGNAÇÕES DE CRÉDITO PENDENTES DE JULGAMENTO NÃO IMPEDEM O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. INAPLICABILIDADE DA MULTA POR LITIGÊNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
A Lei de Recuperação e Falencias (LRF), no art. 61, estabeleceu que a empresa devedora permanecerá em recuperação judicial até que cumpra com as obrigações assumidas no plano pelo período de 2 (dois) anos após a concessão do pedido. Expirado esse prazo, ainda que remanesçam obrigações a serem efetivadas, ou existam impugnações de crédito pendentes de julgamento ou de trânsito em julgado, encerra-se o processo de recuperação, e o credor fica com a garantia de um título executivo judicial.
2.
Conforme o art. 62, c/c art. 94, III, g, da referida lei, em caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano, é facultada ao credor a execução específica da obrigação pelas vias individuais ou o requerimento de falência do devedor. Ressalta-se que o credor não sofrerá prejuízo, tendo em vista que terão seus direitos e garantias reconstituídos nas condições originalmente contratadas.
3. Não havendo pronunciamento do Tribunal local sobre o ponto em debate, tem-se que o prequestionamento, requisito viabilizador do recurso especial, não é preenchido, o que impede o conhecimento da matéria por esta Corte Superior, nos termos da Súmula n. 211/STJ. 4. A suposta violação a artigo de lei sem trazer os argumentos para amparar sua alegação caracteriza deficiência de fundamentação, incidindo, no caso, o teor da Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." 5. A multa por litigância de má-fé, pleiteada pelos agravados, é inaplicável, pois não se verifica, ao menos neste momento, o caráter protelatório do recurso. 6. Agravo interno improvido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1710482 MS 2017/0277735-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2020)

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 2.
Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei.
3. Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial provido.”
(STJ, REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RETOMADA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Encerrado o processo recuperacional, os credores que nele não tenham sido incluídos pela recuperanda poderão promover a execução individual de seu crédito. Precedente do E. STJ.
Retomada do cumprimento de sentença, na forma do Plano de Recuperação Judicial e seu respectivo Aditamento. Recurso provido.”
(TJ-SP - AI: 20435253220228260000 SP 2043525-32.2022.8.26.0000, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 13/04/2022, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO –
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
- SENTENÇA DE
ENCERRAMENTO
– CREDOR ALEGA A IMPOSSIBILIDADE DE
ENCERRAMENTO
EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO –
RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR
JUDICIAL
QUE ATESTA O CUMPRIMENTO E OPINA PELO
ENCERRAMENTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciado o cumprimento do plano de
recuperação

judicial
no interstício do biênio de fiscalização a que se refere o "caput" do art. 61 da Lei no 11.101/2005, mostra-se correta a sentença de
encerramento
do processo, nos termos do art. 63 da mesma lei.
”
(N.U 0011764-48.2015.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023)

“APELAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
SENTENÇA DE ENCERRAMENTO – CREDOR ALEGA A IMPOSSIBILIDADE DE ENCERRAMENTO EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA – RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL QUE ATESTA O CUMPRIMENTO E OPINA PELO ENCERRAMENTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Evidenciado o cumprimento do plano de recuperação judicial no interstício do biênio de fiscalização a que alude o "caput" do art. 61 da Lei no 11.101/2005, evidencia-se correta a sentença de encerramento do processo, nos termos do art. 63 da mesma lei.
”
(N.U 0013201-31.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ENCERRAMENTO – POSSIBILIDADE – DECURSO DO PRAZO DE 02 ANOS APÓS A SUA CONCESSÃO E ADIMPLEMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NESSE PERÍODO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 58 E 61 DA LEI N.o 11.101/2005 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
Correta a decisão que encerra o processo de recuperação judicial da empresa quando transcorrido o prazo de 02 (dois) anos da decisão que a concede e não se verifica o inadimplemento de todas as obrigações assumidas no plano nesse período, nos termos dos artigos 58 e 61 da Lei n.o 11.101/2005.
Eventual existência de impugnações de crédito pendentes de julgamento não representa óbice ao encerramento da recuperação judicial pois os credores cobrarão seu crédito individualmente da devedora
.
”
(N.U 0005188-97.2010.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

“Apelação – Recuperação judicial –
Recurso tirado contra a r. sentença de encerramento – Insurgência do Banco do Brasil – Apelante que afirma ter sido constatada inadimplência perante outros credores, devendo ser convolada a recuperação judicial em falência
–
Relatório do Administrador Judicial que informa o cumprimento do plano no biênio subsequente à sua aprovação, correspondente às 23 primeiras parcelas previstas nas condições de pagamento aos quirografários, única classe contemplada no plano – Apelante que não demonstrou prejuízo concreto com o encerramento do processo
-
Hipótese em que, escoado o prazo a que alude o "caput" do art. 61 da Lei no 11.101/05, sem a notícia de descumprimento do plano, o caso é, mesmo, de encerramento da recuperação
–
Em caso de eventual descumprimento após esse período, cabe ao credor tomar o caminho da execução individual do seu crédito, nos termos do art. 62 da LRJF, optando, se o caso, pelo pedido de falência com fundamento no art. 94 da mesma lei
–
De qualquer forma, as razões recursais não desenham ato de descumprimento do plano dentro do biênio de fiscalização – Precedentes do C. STJ e das C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO
.”
(TJSP; Apelação Cível 0014790-29.2013.8.26.0100; Relator (a): Jorge Tosta; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 28/07/2023; Data de Registro: 31/07/2023)

“RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
– TÉRMINO DO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS – DECRETAÇÃO DE
ENCERRAMENTO
DO PROCESSO – MATÉRIA DO APELO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. DESCUMPRIMENTO ALEGADO POR UM DOS CREDORES – DECURSO DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 61 DA LRF – POSSIBILIDADE DO CREDOR REQUERER EXECUÇÃO INDIVIDUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando a matéria esposada no apelo não guarda relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC, impondo o seu não conhecimento.
Ultrapassado o período de fiscalização
judicial
, designado pela legislação pelo prazo de 02 (dois) anos, o juiz deve decretar o
encerramento
do da
recuperação

judicial
.

Na hipótese de descumprimento de qualquer obrigação, a lei assegura ao credor a faculdade de executar especificamente o crédito ou a falência nos termos do art. 94 da LRF.
”
(N.U 0015125-14.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023)

No caso vertente, depreende-se que a decisão que concedeu a recuperação judicial às empresas foi proferida em 16/12/2020, tendo, portanto, decorrido mais de dois anos até a data da sentença que decretou o encerramento do feito.

Assim, no que tange ao aspecto temporal, a exigência legal foi plenamente observada.

Ademais, em que pese alegue que não teria recebido os pagamentos previstos no plano de recuperação judicial, motivo pelo qual o encerramento não poderia ter sido determinado, tal alegação não encontra respaldo nos autos.

Conforme consta na sentença e como bem indicado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 270909381),
a Administradora Judicial, em manifestação técnica idônea, expressamente declarou que o plano foi executado, à exceção do inadimplemento pontual em relação ao Banco do Brasil, cuja causa, segundo esclarecido, decorreu da ausência de fornecimento de dados bancários por parte do próprio credor, fato confirmado no relatório técnico de Id. 123510172
.

Inclusive, a Administradora informou que tentou obter esclarecimentos quanto ao suposto inadimplemento, tendo sido o Banco intimado a indicar qual obrigação estaria em aberto, sem que tenha especificado o período de inadimplemento ou a cláusula do plano alegadamente violada.

Ademais, no que tange à cláusula da subclasse quirografária bancária, esta foi corretamente afastada pelo juízo de origem, sob o fundamento de violação ao princípio da paridade entre credores da mesma classe, destacando-se, neste contexto, que a autonomia privada no âmbito da recuperação judicial é mitigada pela necessidade de observância da legalidade e da isonomia substancial entre credores.

Além disso, registre-se novamente que a anulação não implica em prejuízo da credora, a qual, repise-se, pode se valer de execução individual autônoma para satisfação da obrigação.

Portanto, perfilho do bem colocado parecer do Ministério Público que é firme ao reconhecer que
“o encerramento é possível antes do cumprimento total do plano quando o seu cumprimento é parcial, demonstrando que a empresa conseguiu superar grande parte das suas dificuldades financeiras”
, e que, nos termos do art. 62 da Lei no. 11.101/2005, após o biênio, eventuais inadimplementos podem ser cobrados por meio de execução individual ou pedido de falência, não servindo como fundamento para manter indefinidamente o processo judicial de recuperação.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho incólume a sentença recorrida.

Sem majoração de honorários, porque não fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025